Tribunal: TJDFT
Processo: 0011192-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011192-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo foi resolvido em relação a SANTINA JOSÉ DA SILVA e SILVESTRE NUNES PEREIRA, anuentes ao Termo de Transação noticiado nos autos, com a expedição e o pagamento do respectivo precatório, conforme sentença e alvará acostados ao id 12095345. Quanto ao substituído processualmente VANDERLEI RAMOS, o processo encontra-se em fase de expedição do competente precatório, conforme decisão de id 12095371 que homologou os cálculos devidos a ele, sem o destaque da verba dos honorários contratuais. Ao id 12095373, o exequente anuiu com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quanto ao anuente e pediu, na oportunidade, o destaque da verba dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento). A Contadoria Judicial ao id 15588994 juntou novas planilhas de cálculos, as quais o exequente se manifestou ao id 15969046, anuindo com os novos cálculos, ao tempo que requereu a expedição de requisição de pequeno valor quanto aos valores devidos dos honorários advocatícios contratuais a Sociedade de Advogados M de Oliveira Advogados e Associados eis que os créditos não superam o limite de 10 (dez) salários mínimos. Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs aos referidos cálculos, consoante id 16088693. É o relato do necessário. Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque (id 12095208). Quanto a forma de pagamento, o substituído processualmente VANDERLEI RAMOS optou pela expedição do competente precatório nos termos do id 12095312 e em consonância ao acordo acostado aos autos. Isso posto, a) julgo extinta a presente execução em relação a SANTINA JOSÉ DA SILVA e SILVESTRE NUNES PEREIRA, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, pelo adimplemento da obrigação, comprovado ao id 12095345. b) defiro o pedido de id 12095373 para retificar a decisão de id 12095371 e determinar a expedição do devido precatório em favor de VANDERLEI RAMOS com a reserva da verba honorária contratual. Ao Exmo. Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça para os fins de direito, nos termos do art. 43, VI, do RITJDFT. A fim de evitar tumulto processual, os documentos de id’s 12817887 e 12817888 do exequente serão analisados após concluído o processo quanto ao anuente. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador